Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-52.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PRETENSÃO RECURSAL DE QUE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PERPETRADAS POR AGENTE SOCIOEDUCATIVO E DE QUE CONFIGURADA OMISSÃO ESTATAL. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “1. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6o da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso” (TJDFT, Acórdão 1332368, 0704045-53.2018.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 22/04/2021).
2. No caso, suficientemente comprovada a ocorrência de agressões verbais perpetradas por agente socioeducativo e configurada omissão estatal, conforme sustentado pelo Ministério Público (autor/apelante), impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar o Distrito Federal e o servidor ocupante do cargo de Diretor da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – UIPSS à época dos fatos, à medida de advertência (artigo 97, inciso I, alínea “a” do Estatuto da Criança e do Adolescente) e também o agente socioeducativo (réu/terceiro apelado) à penalidade de afastamento do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal em meio fechado, pelo prazo de 02 (dois) anos, com retorno condicionado à participação em Curso de Formação Continuada (artigo 15 da Lei Distrital 5.351 de 4 de junho de 2014), com carga horária similar ao de ingresso na carreira (artigo 4o, inciso IV da referida Lei).
3. Recurso conhecido e provido.